Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-23.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006574-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), OMAR HAMMOUD - CPF: 700.786.881-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006574-23.2017.8.11.0041

APELANTE
:
ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2

APELADO
:
OMAR HAMMOUD

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS – AFASTADA EVENTUAIS DESPESAS REMANESCENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em que pese a extinção do feito, sem a ocorrência da citação da parte contrária, são devidas as custas judiciais, pois o fato gerador de sua incidência é a prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado, fato desencadeado pela simples propositura da ação. Todavia, considerado que houve transação antes de proferida a sentença, é de ser dispensado o pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, em conformidade com §3º do art. 90 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1006574-23.2017.8.11.0041

APELANTE
:
ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2

APELADO
:
OMAR HAMMOUD

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Associação Alphaville Cuiabá II.

AÇÃO:
Cobrança De Taxas De Manutenção
, proposta por
Associação Alphaville Cuiabá II,
em face de
Omar Hammoud.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá):
homologou por sentença
a manifestação de desistência exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Condenou a parte em autora ao pagamento das custas processais.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta, em síntese, que
não há falar em condenação ao pagamento das custas processuais, pois houve a celebração entre as partes de acordo extrajudicial após o ajuizamento da demanda e antes da realização da citação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a isenção do pagamento das custas processuais. Subsidiariamente, com fundamento no princípio da causalidade, requer que seja redistribuído o ônus sucumbencial àquele que deu causa a propositura da demanda, ou seja, atribuído ao apelado.

Sem contrarrazões (Id. 62150457 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006574-23.2017.8.11.0041

APELANTE
:
ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2

APELADO
:
OMAR HAMMOUD

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Associação Alphaville Cuiabá II.

AÇÃO:
Cobrança De Taxas De Manutenção
, proposta por
Associação Alphaville Cuiabá II,
em face de
Omar Hammoud.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá):
homologou por sentença
a manifestação de desistência exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Condenou a parte em autora ao pagamento das custas processais.

O cerne deste apelo está em saber se é caso de afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas de Manutenção proposta pela aqui Apelante em face de Omar Hammoud, aqui Apelado, em que objetiva o pagamento do valor de R$ 5.605,25 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), ante o inadimplemento de obrigações pelo associado.

Consta que antes mesmo da formação da triangulação processual, ou seja, da citação do réu, a lide encontrou solução extrajudicial através de acordo, tendo o devedor confessado a dívida e realizado o devido pagamento, assim, foi requerida a homologação de desistência da ação, que foi determinada pelo Juízo em sentença prolatada, que atendeu o requerimento autoral, e condenou a parte autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais.

E contra esta decisão recorre a autora.

Pois bem.

O art. 90 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver
.”

Com efeito, em que pese a extinção do feito, sem a ocorrência da citação da parte contrária, são devidas as custas judiciais, pois o fato gerador de sua incidência é a prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado, fato desencadeado pela simples propositura da ação.

Nestes termos, agiu com acerto a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que condenou o autor em custas processuais, conforme o
caput
do art. 90 do Código de Processo Civil.

De outro giro, no que tange às eventuais custas remanescentes, com razão a apelante.

No caso, considerado que houve transação antes de proferida a sentença, é de ser dispensado o pagamento de eventuais custas remanescentes, em conformidade com §3º do art. 90 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para que seja aplicado o § 3º do art. 90 do CPC, para isentar a autora, aqui apelante, do ônus do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020